Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717234-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE SILVA LOBATO RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Ante a apresentação de documentos novos pelo recorrente (id. 58877053), aos recorridos para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito